Tribunal: TJBA
Processo: 8022759-52.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8022759-52.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: VICTOR LEONARDO ARAUJO CERQUEIRA Advogado(s): JESSE LEONARDO ANJOS DA SILVA, DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: HAYLLA PRISCILLA DE LIMA AMORIM e outros (2) Advogado(s):HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL COMUM. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declinou da competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em queixa-crime oferecida por Victor Leonardo Araujo Cerqueira contra Haylla Priscilla de Lima Amorim e Jorge Lima da Silva. O recorrente alegou nulidade da audiência por ausência de gravação audiovisual e sustentou a competência da vara criminal comum. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de gravação audiovisual da audiência realizada em 23/10/2024 acarreta nulidade do ato; e (ii) saber se a queixa-crime por crimes contra a honra deve ser processada na vara criminal comum ou na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. III. Razões de decidir 3. A ausência de gravação audiovisual não acarreta nulidade da audiência, conforme o art. 405, §1º, do CPP, sendo válida a lavratura do termo circunstanciado. 4. A competência da Vara de Violência Doméstica deve ser interpretada restritivamente, exigindo demonstração de violência doméstica nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006. 5. Os crimes contra a honra são autônomos, regidos por procedimento especial, não havendo descrição de condutas típicas de violência doméstica no caso concreto. 6. A conexão probatória apontada pela decisão recorrida é meramente circunstancial e não justifica o deslocamento de competência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reconhecer a competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da ação penal privada. Tese de julgamento: “1. A ausência de gravação audiovisual da audiência não acarreta nulidade do ato, desde que haja termo circunstanciado regularmente lavrado. 2. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher deve ser interpretada de forma restritiva, não sendo atraída pela mera existência de vínculo anterior entre as partes ou medida protetiva, mas sim pela efetiva caracterização de violência doméstica nos termos legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPP, arts. 69, 78, 405, §1º, e 519 a 523; Lei nº 11.340/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 122.623/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, RHC 131.978/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8022759-52.2023.8.05.0080, em que é parte, como recorrente, VICTOR LEONARDO ARAÚJO CERQUEIRA E, COMO RECORRIDO, HAYLLA PRISCILLA DE LIMA AMORIM E JORGE LIMA DA SILVA, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª turma DA PRIMEIRA da câmara CRIMINAL, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA